Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005250-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO NERVO
AGRAVADO: AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO NERVO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução proposta por AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME, converteu a obrigação de entregar coisa incerta em pagar quantia certa.
A parte agravada, em contrarrazões, suscitou preliminar de deserção, em razão da falta de recolhimento do preparo.
No caso, é possível observar que a decisão monocrática exarada no id no 36181493 não abordou o pedido de gratuidade.
Pois bem.
A afirmação da hipossuficiência pela parte implica presunção relativa de veracidade, prevalecendo até que o contrário prove o adverso ou dela desconfie o julgador.
Com efeito, entendendo o julgador que há fundadas razões para crer que o requerente da assistência judiciária gratuita não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, tal pleito deve ser indeferido.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. (...)”. (AgInt no AgRg no AREsp 781.985/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Na hipótese, dos elementos constantes dos autos, mais especificamente sob a ótica dos valores e vultosa quantidade de produtos agrícolas envolvidos na ação de execução, não parece que o agravante ostente uma situação de hipossuficiência econômica, que o impossibilite de suportar as custas processuais, pelos menos as relativas a este recurso.
Contudo, antes de indeferir o pedido, deve ser oportunizada ao requerente, a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.
Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, comprove documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de inadmissibilidade do recurso, reservando-se, de qualquer forma, a possibilidade do recolhimento do preparo, desde logo.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora